Tribunal: TCU
Processo: 015.756/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Oswaldo Cruz, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4546/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir reacionados. 1. Processo TC- Processo 015.756/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Calebe Emmanuel da Silva Brandao (XXX.026.827-XX); Clecia Ribeiro Lopes (XXX.502.394-XX); Gil Roberto Alves Brandao (XXX.738.747-XX); Giovanna Caroline da Silva Brandao (XXX.265.777-XX); Maria Jose Santos de Souza (XXX.893.717-XX); Maria do Rosario de Jesus Teles de Paula (XXX.405.707-XX); Rodrigo da Silva Brandao (XXX.026.587-XX); Sania Patricia de Sant Ana Berco (XXX.522.177-XX); Suely Angela dos Santos (XXX.439.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.